Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-80.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO HÁBIL PARA CITAÇÃO DO RÉU E LOCALIZAÇÃO DO BEM. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação de endereço hábil para citação do réu e localização do bem alienado fiduciariamente. A autora sustenta que não houve desídia, que seria indispensável a intimação pessoal da instituição financeira e que os documentos de contrato e mora comprovam a viabilidade da ação, requerendo o prosseguimento do feito com concessão de liminar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de endereço hábil para a localização do bem e citação do devedor autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se, antes da extinção, seria necessária a intimação pessoal da instituição financeira autora.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual e sua ausência acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Nas ações de busca e apreensão, o cumprimento da liminar e a localização do bem são condições de prosseguimento do feito, incumbindo ao autor diligenciar na obtenção de endereço válido.
5. A extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, não exige intimação pessoal da parte autora, sendo esta necessária apenas nos casos de abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC).
6. A alegação de desídia afastada não se sustenta, pois a inércia em providenciar elementos mínimos para a citação e cumprimento da medida inviabiliza a marcha processual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 239, 485, II, III e IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1928238, 0704269-63.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025, DJe 28/04/2025.